Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700666-87.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTAVIO ABREU PINTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Otavio Abreu Pinto contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 57024224). O apelante propôs ação de indenização por danos materiais contra o Banco do Brasil S.A. (id 57023513). O apelante recolheu as custas iniciais (id 57023524). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido formulado na petição inicial. Condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (id 16969777). O apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em seu recurso. Esta Relatoria determinou a intimação do apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 57376294). O apelante apresentou manifestação (id 57663413). Sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Explica que aufere renda familiar no valor de R$ 10.899,93 (dez mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos). Informa que sua companheira sofreu um acidente que causou traumatismo craniano em 2.9.2022. Alega que ela permaneceu internada por três (3) dias em unidade de terapia intensiva (UTI) e foi submetida a vários exames. Menciona que ela é portadora de hipertensão arterial, diabetes, apneia obstrutiva do sono e insuficiência cardíaca. Entende que os gastos com medicamentos para dores e depressão justificam a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 99, caput, do Código de Processo Civil prevê que a concessão do benefício da gratuidade da justiça pode ser requerida em petição inicial, contestação, petição para ingresso de terceiro no processo, ou recurso. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente será dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em recurso. Esse requerimento será apreciado pelo Relator que, em caso de indeferimento, fixará prazo para realização do pagamento do preparo. A eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal não exime o apelante do pagamento das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, uma vez que o benefício produz efeitos somente a partir do seu deferimento.[1] O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[2] A jurisprudência da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que o magistrado deve indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[3] Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos. O apelante é servidor público federal aposentado que ocupava o cargo de técnico de finanças e controle. A cópia do seu contracheque juntada aos autos demonstra que ele aufere aposentadoria no valor de R$ 13.640,89 (treze mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos). A sua companheira recebe aposentadoria por invalidez no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Essas circunstâncias são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência de recursos (id 57663419 e 57663421). O apelante afirma que sua companheira sofreu um acidente que causou traumatismo craniano em 2.9.2022. Alega que ela permaneceu internada por três (3) dias em unidade de terapia intensiva (UTI) e foi submetida a vários exames. Destaco, porém, que a condição de hipossuficiência econômica deve ser atual. O fato de o apelante ter contraído dívidas em decorrência do acidente sofrido por sua companheira há quase (2) anos, não autoriza, por si só, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O apelante menciona que sua companheira é portadora de hipertensão arterial, diabetes, apneia obstrutiva do sono e insuficiência cardíaca. Entende que os gastos com medicamentos para dores e depressão justificam a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ressalto, contudo, que o apelante não demonstrou a impossibilidade absoluta de arcar com as despesas processuais. Limitou-se a juntar aos autos cópias de receitas médicas, nas quais não é possível identificar os valores gastos com os medicamentos mencionados (id 57663435 a 57663444). A análise dos autos revela que o comprometimento da renda do apelante é resultado das seguintes despesas (id 57663413, p. 2): Convênio GEAP + coparticipação, no valor de R$ 2.854,51; condomínio, no valor de R$ 476,59; conta de água, no valor R$ 115,12; conta de luz, no valor R$ 147,97; empréstimo - parcela mensal, no valor de R$ 1.330,00; empréstimo – parcela mensal, no valor R$ 50,00; pensão alimentícia, no valor de R$ 1.917,86; internet, no valor de R$ 106,63; fatura de cartão crédito da companheira, no valor de R$ 1.356,63; e empréstimo da companheira, no valor de R$ 306,07. A gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A impossibilidade efetiva de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não restou comprovado no presente caso. Concluo que os elementos de informação juntados aos autos são insuficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, o que impede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para recolher e comprovar o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT. Acórdão n. 1414669, 07039287720228070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 28.4.2022. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [3] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021.